Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701294-29.2018.8.07.0007 RECORRENTE: VERONICA DUTRA VIVEIROS, SANTHIAGO DE CASTRO VIVEIROS, YARA DE CASTRO VIVEIROS, FABIO WILIAN DUTRA VIVEIROS, TALYTA DUTRA VIVEIROS RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. DOENÇA PREEXISTENTE. RELAÇÃO COM A CAUSA DA MORTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida em ação de cobrança de cobertura securitária, considerando como legítima a recusa da seguradora em face de doença preexistente não declarada pelo contratante. 2. Pedido de reforma sob o argumento de inexatidão de relação da causa da morte com a doença preexistente e ausência de má-fé do segurado, aduzindo que a seguradora não exigiu exames prévios ao celebrar a avença. 3. A seguradora negou a concessão da indenização em face do histórico de patologias relacionadas à causa da morte, das quais o segurado tinha inequívoco conhecimento. 4. Em relação ao tema de fundo, segundo a orientação jurisprudencial do STJ (Súmula 609), a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes. 5. No caso em exame não merece prosperar a alegação da parte autora, tendo em vista que a parte segurada tinha plena ciência das condições de saúde quando da contratação do seguro objeto da presente lide, prestando informações inexatas à seguradora. A perícia médica concluiu que as doenças preexistentes foram determinantes para o evento morte. 6. Em que pesem as alegações dos apelantes de que a seguradora não pode se recusar ao pagamento de indenização, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser lícita a negativa, quando comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação. 7. Recurso parcialmente conhecido. Improvido na parte conhecida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 30 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor e 884 a 886, todos do Código Civil, defendendo fazerem jus à cobertura do seguro firmado pelo de cujus, considerando que o seu falecimento se deu por uma superbactéria e não por uma doença preexistente. Salientam, ainda, que houve omissão da seguradora quanto à realização de exames preliminares e em relação à prestação dos devidos esclarecimentos, referentes à necessidade do segurando “nunca ter possuído doença” para ter direito ao recebimento de eventual indenização. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões os recorridos pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL LOPES MOERIRA, OAB/RS 57.313. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 4o, 6o, inciso III, 30 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor e 884 a 886, todos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/08/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1843463/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/3/2020). Outrossim, acrescento que, a turma julgadora, após detida apreciação das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Consoante constou no julgado, assim como na sentença recorrida, o juízo a quo, considerando que o perito, apesar de confirmar que a morte do segurado se deu, de forma última, por sepse por bactéria hospitalar multirresistente, ressaltou que tal fato se deu “em decorrência de complicação do quadro de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus que possuía de longa data”, o que resultou num acidente vascular cerebral, que o levou a ficar internado e, então, contrair a bactéria. Concluindo, assim, que a morte do segurado, não se deu em razão da bactéria, mas sim, em razão da sua condição de saúde pré-existente, não informada no ato da celebração do contrato de seguro prestamista. Restou consignado que, consoante o disposto no art. 766 do Código Civil, comprovada a omissão voluntária de doença preexistente no momento da contratação do seguro, da qual possuía ciência inequívoca, comprovada está a má-fé do segurado, o que afasta o direito ao recebimento da indenização securitária, em consonância com a Súmula 609 do STJ, julgando improcedente o pedido formulado pelos autores”. (ID 16792600). Desta forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005